Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701104-17.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA, HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO APELADO: HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo interno, interposto por HAROLDO EUSTÁQUIO ALONSO RIBEIRO, contra decisão que não conheceu de sua apelação, em virtude de deserção. Alega o agravante ter havido error in judicando, haja vista que logrou demonstrar sua hipossuficiência econômica, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustenta, ademais, que a decisão que indeferiu a benesse se encontra carente de fundamentação, pois “far-se-ia necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o c/c art. 5o, caput, da Lei 1.060/50)” (ID 30060712 – p. 6). Acrescenta existir presunção legal de insuficiência financeira quando esta for a condição alegada pela parte que pleitear o benefício, e o “fato de o Recorrente se utilizar de serviços médicos, não implica, nem de longe, a ausência de pobreza, na forma da lei” (id. – p. 7). Assim, defende estar comprovada a hipossuficiência econômica a amparar a concessão/manutenção do benefício da justiça gratuita. Por fim, postula pela concessão de antecipação de tutela recursal, para análise deste recurso, “sem a necessidade, neste instante, de recolhimento das custas recursais e outras despesas” (id. – p. 11). A agravada IDALICE apresentou contrarrazões ao agravo interno, asseverando que não houve impugnação específica aos argumentos da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. Além disso, discorreu sobre ter sido constatado “que as despesas domésticas mencionadas somam quantia substanciosa – no valor médio mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais) – que se mostrou absolutamente incompatível com a única renda declarada, oriunda de benefício previdenciário de pouco mais de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), ainda que se considere o alegado auxílio de familiares – o que também não restou comprovado nos autos” (ID 30126873). Na sequência, refuta a alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida. Por fim, pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, dado o evidente caráter protelatório do presente recurso. É o relatório. Decido. Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário traçar um breve histórico dos fatos processuais anteriores a este agravo interno. Cumpre esclarecer que a autora IDALICE impugnou a gratuidade de justiça concedida ao réu Haroldo, o que levou este Relator a intimar a referida parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da insurgência e apresentar prova documental acerca da hipossuficiência. Na sequência, foi revogada a gratuidade de justiça concedida ao referido réu e determinado o recolhimento do preparo da apelação por ele interposta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Mencionada decisão foi publicada em 28/9/21 e no dia 6/10/21 foi certificado o transcurso do prazo in albis. No dia 8/10/21, ou seja, após o término do prazo assinalado, a citada parte apresentou petição, solicitando dilação de prazo para efetuar o recolhimento do preparo, o que denota sua resignação quanto à supressão do benefício. Ato seguinte, no dia 16/10/21, foi prolatada decisão indeferindo a prorrogação solicitada e não conhecendo da apelação por ele interposta, em virtude da deserção. Essa decisão foi publicada no dia 20/10/21, data em que também interposto o presente agravo interno. Como visto, ao peticionar após a decisão que revogou a gratuidade de justiça, sem contra ela se insurgir, o réu demonstrou conformismo com a citada revogação, até mesmo pelo teor da manifestação, no sentido de requerer dilação do prazo para efetuar o recolhimento do preparo. Logo, o agravo interno interposto para refutar o afastamento da gratuidade de justiça se encontra acobertado pela preclusão lógica e temporal e, desse modo, não pode ser conhecido. Além disso, a interposição do presente agravo interno configura violação ao princípio do venire contra factum proprium, haja vista que na primeira manifestação após a prolação da decisão que revogou a gratuidade de justiça a parte contra ela não se insurgiu, requerendo, ao revés, prorrogação do prazo para efetuar o recolhimento do preparo. Diante de todos esses fundamentos, não merece conhecimento o agravo interno. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo interno. Tendo em vista que o exame do agravo interno se baseou no dispositivo supra, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator